Tribunal: STF
Processo: AI 495632
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: Ministério Público: legitimação para propor ação civil
pública para proteção do patrimônio público (CF, art. 129, III):
precedentes (v.g. RREE 267.023 e 234.439, 30.04.2002, 1ª T.,
Moreira; 227.159, Néri, RTJ 186/690; 208.790, 27.9.2000, Ilmar
Galvão, DJ 15.12.2000, RTJ 176/957)